Tribunal: TJDFT
Processo: 0702507-23.2025.8.07.0008
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: direito penal. apelação criminal. lesão corporal. violência doméstica e familiar contra a mulher. palavra da vítima. especial relevância. laudo de exame de corpo de delito. presença de lesões. pedido de absolvição. inviabilidade. autoria e materialidade comprovadas. recurso conhecido e não provido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença que julgou procedente o pedido e condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal, previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, nos termos da Lei 11.340/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste na verificação da presença de provas da autoria e da materialidade do crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O c. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual, nos delitos praticados contra a mulher em situação de violência doméstica em âmbito familiar, normalmente cometidos sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando amparada por outros elementos probatórios, sendo apta a ensejar o decreto condenatório (AgRg no AREsp 1003623/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 12/03/2018).
4. Se a partir da análise de todos os elementos obtidos no curso da instrução, verifica-se que a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal do réu pela prática do crime de lesão corporal contra a mulher (art. 129, § 13, do Código Penal), mantém-se a condenação.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e não provido.